Tribunal: STF
Processo: ARE 1533464
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Aparecido Ferreira Martins, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais assim ementado:



    “Direito Penal Militar – Representação Para A Perda De Graduação – Gravidade E Consequências Do Delito Incompatíveis Com A Conduta De Um Agente Da Segurança Pública – Procedência. I. Caso em exame 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento de tentativa de homicídio, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. Questão em discussão 2. Há três questões preliminares e uma de mérito em discussão: preliminarmente (i) se há ou não violação ao princípio do juiz natural no fato de o Tribunal de Justiça Militar julgar a representação ministerial cujo processo penal originário era da competência do Tribunal do Júri (Justiça comum); (ii) se há ou não violação ao princípio do non bis in idem na propositura da representação com a finalidade de uma nova apenação ao militar decorrente do mesmo fato (tentativa de homicídio); (iii) se ofende ou não a coisa julgada a propositura da representação criminal para travar uma nova discussão pela Justiça Militar quando a condenação é proveniente da Justiça comum; e, no mérito (iiii), discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de tentativa de homicídio, decretada no âmbito da Justiça penal comum, poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 1200 de Repercussão Geral do STF, a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. Ainda nesse Tema 1200/STF, firmou-se o entendimento de que, segundo o art. 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. 4. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. Dispositivo e tese - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: “1. Conforme tese fixada pelo STF (Tema 1200 da Repercussão Geral), a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". 3) Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares, ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmula 281, em razão do cabimento do recurso de embargos, previsto no art. 497 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no art. 207 da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG); jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não admite a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa; Tema nº 339 e o Tema nº 600.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente